Tribunal: TJMT
Processo: 1024010-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024010-34.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE SOSTENA - CPF: 251.190.648-17 (ADVOGADO), ANA JULIA SACONATO SOSTENA FUKUI - CPF: 384.645.578-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOÃO BASTOS DE PINHO FILHO contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito (RMC) c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais, movida em face do BANCO BMG S.A., mantendo os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário e condenando-o ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária. Alega o apelante não ter contratado cartão de crédito consignado, nem ter recebido ou utilizado cartão magnético, sustentando vício de consentimento e prática abusiva. Requereu a anulação do contrato, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica; (ii) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) estabelecer se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional com incidência de juros médios de mercado; e (iv) determinar se há direito à devolução de valores e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), desacompanhada de informações claras e de uso efetivo do cartão, configura vício de consentimento.

Em caso de vício de consentimento, é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão psíquica ou vexatória, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOAO BASTOS DE PINHO FILHO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito (RMC) c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais no 1024010-34.2025.8.11.0002, movida em face de BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente
a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 333017949, a parte recorrente, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento injustificado da produção de prova pericial grafotécnica solicitada expressamente para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado. Aduz que a sentença foi proferida de forma antecipada, em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), e sem enfrentamento do pedido de inversão do ônus da prova, comprometendo a regularidade do processo.

No mérito, alega que jamais contratou cartão de crédito RMC, sendo surpreendido por descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem ter recebido ou utilizado qualquer cartão. Sustenta que houve violação ao dever de informação, vício de consentimento e prática abusiva por parte do banco, que teria imposto unilateralmente modalidade contratual desvantajosa e de difícil compreensão, especialmente considerando sua condição de idoso, aposentado e hipervulnerável.

Argumenta, ainda, que os documentos juntados pelo banco não podem ser considerados autênticos sem a realização de perícia grafotécnica, sobretudo diante da impugnação específica da assinatura. Requer a nulidade do contrato no 13689367, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados, e a indenização por danos morais.

Postula, por fim, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na inicial, além da manutenção da assistência judiciária.

Contrarrazões de Id. 333018852, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada pela parte autora/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Aduz que tal desconto é indevido, uma vez que o contrato firmado não foi realizado nesta modalidade, bem como jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Os pedidos foram julgados improcedentes e, desta decisão se insurge a parte autora.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Do Cerceamento de Defesa

Afasto, de plano, a alegação de cerceamento de defesa.

Consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de fato, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos. E é exatamente essa a hipótese dos autos.

A controvérsia diz respeito à qualificação jurídica do contrato entabulado entre as partes e à suficiência da informação prestada pela instituição financeira no momento da contratação. Tais questões podem ser examinadas com base na documentação contratual apresentada, nas provas documentais acostadas pelas partes e nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte consumidora não afasta a possibilidade de julgamento antecipado, desde que os documentos apresentados pela parte ré sejam suficientes à análise da controvérsia – o que, no caso concreto, se verifica.

A alegação de que não realizou a contratação de determinado tipo de empréstimo, no caso dos autos, na modalidade RMC, não é elemento que, por si só, dependa de prova pericial, mormente em razão da demonstração de que os valores foram creditados na conta bancária em que a parte apelante recebe seu benefício previdenciário, vejamos:

Portanto, eventual vício de consentimento na contratação, prescinde de prova pericial e será devidamente analisado no mérito.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

Prosseguindo quanto ao mérito.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à parcial procedência da demanda.

Isso porque não restou comprovado nos autos qualquer gasto ou saque realizado pela parte autora relativo a cartão de crédito, senão os combatidos na presente ação, não há comprovação de que a mesma recebeu o cartão plástico e que tenha realizado desbloqueio e/ou compras por meio dele.

É importante frisar que as faturas apresentadas pelo banco apelante, junto a defesa, se referem apenas ao desconto do pagamento mínimo do valor contratado, depositado na conta da autora, mediante transferência e “Saque Autorizado”.

Portanto, resta claro que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a legalidade da modalidade contratada, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado, via saque.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Aliás, deve ser considerado, ainda, que a parte autora, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do suposto saque.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito cito precedentes desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.

DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com repetição de indébito e indenização por dano moral, sob o fundamento de inexistência de irregularidade na contratação. A autora alega que desejava contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzida em erro e acabou firmando contrato na modalidade RMC, sem ciência plena de suas condições, sem recebimento do cartão físico e sem uso do crédito para compras, havendo apenas transferência bancária do valor. Sentença de improcedência, com condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa por gratuidade judiciária. Recurso interposto visando reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da ausência de informações claras e da não utilização do cartão; (ii) se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado; (iii) se é devida a repetição dos valores cobrados indevidamente; e (iv) se há direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado se enquadra como relação de consumo, nos termos do CDC, sendo aplicável a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas e falta de informação clara. Ficou demonstrado que a autora não utilizou o cartão de crédito, havendo apenas crédito bancário decorrente de saque inicial, e que os descontos mensais não amortizavam a dívida, gerando saldo devedor inextinguível. Evidenciada falha no dever de informação, configurando vício de consentimento, sendo cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com incidência de juros médios de mercado. Não há prova de má-fé do banco, motivo pelo qual a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples, com apuração em liquidação de sentença. A ausência de negativação ou exposição vexatória afasta a caracterização de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, realizada sem informação clara e sem uso do cartão, configura vício de consentimento. 2. A contratação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado à época da contratação. 3. Os valores descontados em excesso devem ser restituídos de forma simples.
4. A contratação indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de comprovação de abalo.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 39, V; CC, arts. 170 e 405; CPC, arts. 98, § 3o, e 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, RAC no 1023448-78.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 09.02.2022; TJMT, RAC no 1046534-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 03.02.2021; TJMT, RAC no 1014360-16.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Direito Privado, j. 24.02.2021; TJMT, RAC no 1054580-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 09.02.2022.”
(N.U 1002769-93.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, de modo que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar a reparação a tal título.
(N.U 1001642-11.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a demanda, declarando nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque; bem como condenar réu/apelado à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora/apelante.

Por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos mesmos moldes fixados na origem, de forma
pro rata
, devendo observar quanto à parte autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026